Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724409-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se de pauta. Ante o pedido de desistência (id23166379), não conheço do recurso. Dê-se baixa. I Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR